Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-35.2022.8.11.0086
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002453-35.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE NERY DOS SANTOS - CPF: 026.380.125-05 (APELANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e
processual civil
. Apelação cível.
Ação
de indenização
.
Seguro de vida em grupo. Invalidez permanente por acidente. Invalidez funcional por doença. Doença ocupacional.

Microtraumas
cumulativos. Exclusão contratual expressa.
Ausência de permanência.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra sentença que
julgou improcedente pedido de indenização securitária fundado em invalidez decorrente de patologias ortopédicas ocupacionais desenvolvidas no exercício da função de magarefe, sob o argumento de que a incapacidade atestada em perícia judicial restou caracterizada como meramente parcial e temporária, não preenchendo os requisitos das coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se moléstias de evolução gradual
equiparam-se
ao conceito de acidente pessoal; (
ii
) verificar a permanência da incapacidade atestada diante de laudo que aponta reversibilidade; (
iii
) aferir o preenchimento dos requisitos para a invalidez funcional por doença; e (
iv
) identificar o responsável pelo dever de informação em apólices coletivas.

III. Razões de decidir

3.
O pacto securitário rege-se pela predeterminação dos riscos e pelo equilíbrio atuarial do mútuo, sendo legítima a cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, cuja exegese deve ser restritiva no seguro privado.

4. A prova pericial ortopédica foi peremptória ao classificar a incapacidade como parcial e temporária, o que obsta o fato gerador das garantias que exigem a consolidação definitiva do dano e o esgotamento dos recursos terapêuticos.

5. A fruição da cobertura por invalidez funcional depende da prova inequívoca da perda da existência independente, requisito não satisfeito quando o laudo técnico demonstra a preservação das relações autonômicas e da higidez para os atos da vida civil.

6.
O
dever de informar as cláusulas restritivas em seguros coletivos compete exclusivamente à estipulante, na qualidade de mandatária do grupo segurado, o que afasta a responsabilidade da seguradora por eventuais omissões no ato da adesão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Doença ocupacional por
microtraumas
repetitivos não se equipara a acidente pessoal no seguro privado quando há exclusão contratual expressa. 2. A incapacidade temporária e a preservação da autonomia funcional afastam o dever de indenizar por invalidez permanente ou funcional. 3. O dever de informação em seguro de vida coletivo recai sobre a estipulante.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 757, 760 e 801; CDC, art. 54, § 4º; Circular SUSEP n. 302/2005.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.068; STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ,
AgInt
no
REsp
2.073.113/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; TJMT, AC 0019769-29.2016.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026; TJMT, AC

1004999-84.2020.8.11.0037, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, AC 1001580-64.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Ana Caroline Nery Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
nos autos d
a Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
n.
1002453-35.2022.8.11.0086
, movida
contra

Unimed Seguradora S
.
A
.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados
pela autora.

Nas
razões recursai
s
,
a
apelante sustenta
,

em síntese: (i) que o laudo pericial reconheceu o nexo
concausal
e a redução funcional, o que configuraria invalidez parcial permanente indenizável; (
ii
) que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins securitários; (
iii
) que a sentença ignorou a cobertura de invalidez parcial permanente prevista na apólice; e (
iv
) que a negativa de cobertura configura ato ilícito ensejador de danos morais.

Diante disso, requer o provimento do recu
rso para reformar a sentença,
a fim de
“c
ondenar a Apelada ao pagamento da indenização, a ser calculada com

base no capital segurado para a cobertura de invalidez, aplicando-se o

percentual de incapacidade a ser reavaliado por este Egrégio Tribunal
”, com a inversão do ônus sucumbencial

(ID
.

359121413
).

A

autor
a
é beneficiári
a
da justiça gratuita
(ID
.

361526375
).

Em contrarrazões
, a
apelada pugna
pela manutenção integral da sentença, com fundamento na ausência de invalidez permanente, na exclusão contratual expressa de doenças ocupacionais da cobertura de IPA, na inaplicabilidade
da equiparação ao seguro privado e na validade das cláusulas restritivas, nos termos do Tema 1.112 do STJ

(ID
.

359121417
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, t
rata-se de

Ação

de Indenização Securitária c/c Danos Morais (n.

1002453-35.2022.8.11.0086
)

em tramite na
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, ajuizada por
Ana Caroline Nery Santos
.

Na origem, a
autora narra ter sido admitida na empresa estipulante (BRF S.A.) em 05/01/2021 para exercer a função de magarefe. Sustenta que, em virtude do ritmo penoso, posturas forçadas e gestos repetitivos, desenvolveu graves patologias:
tendinopatia
do
supraespinhal
e
infraespinhal
, reação
bursal

subacromial-subdeltoidea
no ombro esquerdo, abaulamentos discais na coluna cervical e Síndrome do Túnel do Carpo no punho direito (LER/DORT).

Alega que tais moléstias a incapacitaram para o trabalho, razão pela qual pleiteia o pagamento da cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
–
argumentando que a doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho
–
ou, subsidiariamente, a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Pleiteia ainda R$ 15.000,00 a título de danos morais pela negativa de cobertura.

A instrução processual contou com a realização de perícia médica especializada em ortopedia. O laudo pericial (ID
.
204205816) concluiu que:
a
s patologias possuem nexo
concausal
com o labor na estipulante;
a
incapacidade verificada é parcial e temporária, sendo as lesões passíveis de reversão com tratamento adequado;
o
déficit funcional, se fosse permanente, seria de 8% pela tabela SUSEP;
n
o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), a autora atingiu
apenas 10 pontos, não alcançando o patamar mínimo de 60 pontos para caracterização de IFPD;
n
ão houve perda da existência independente ou das relações autonômicas.

O
Juízo de origem

julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a doença ocupacional não se amolda ao conceito contratual de acidente pessoal e que não restaram preenchidos os requisitos para a invalidez funcional (IFPD).

A
sentença
foi
proferida em
0
6
/02
/202
6
, sob os seguintes fundamentos:

“
Da Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA)

A autora sustenta que a doença ocupacional (LER/DORT) deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária.

O contrato de seguro, cujas condições gerais foram juntadas no ID 90481308, define "Acidente Pessoal" como "o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física". A mesma cláusula, em conformidade com a regulamentação da SUSEP, exclui expressamente do conceito de acidente pessoal "as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente".

O laudo pericial (ID 204205816), elaborado por perito especialista em ortopedia, foi conclusivo ao afirmar que as moléstias da autora são "decorrente de esforço físico repetitivo" e se
tratam
de "doença ocupacional, não acidente típico" (respostas aos quesitos 27 da autora e 3 da ré).

Dessa forma, a condição da autora, embora tenha nexo
concausal
com o trabalho, não se amolda à definição contratual de acidente pessoal, tratando-se de risco expressamente excluído da cobertura de IPA. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho é uma ficção jurídica restrita ao âmbito do direito previdenciário e trabalhista, não se estendendo, por si só, aos contratos de seguro privado, que são regidos por suas próprias cláusulas e pelo Código Civil (art. 757).

Portanto, improcede o pedido de indenização com base na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Da Cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)

Subsidiariamente, a autora pleiteia a indenização pela cobertura de IFPD.

Conforme as condições gerais do seguro (ID 90481308) e a regulamentação da SUSEP (Circular nº 302/2005), a cobertura
de IFPD garante o pagamento da indenização em caso de "invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas".

O laudo pericial foi categórico ao afastar tal hipótese. O Sr. Perito concluiu que a autora não perdeu o pleno exercício de suas relações autonômicas e não depende de terceiros para as atividades da vida diária (respostas aos quesitos 11, 13 e 24). Ao aplicar o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), a autora atingiu apenas 10 pontos, valor muito inferior aos 60 pontos mínimos exigidos para a caracterização da IFPD.

Ademais, a cobertura exige que a invalidez seja total e permanente. O laudo pericial, contudo, atestou que a incapacidade da autora é parcial e temporária, dependente de tratamento adequado (Conclusão, item 2; respostas aos quesitos 11 e 15 da autora).

Assim, por não preencher os requisitos de totalidade, permanência e, principalmente, de perda da existência independente, o pedido de indenização com base na cobertura de IFPD também não merece prosperar.

Dos Danos Morais

O pedido de indenização por danos morais tem como pressuposto a prática de um ato ilícito pela seguradora. No caso em tela, a ausência de pagamento da indenização (seja administrativamente, seja em juízo) decorreu de uma interpretação contratual legítima, amparada pelas cláusulas da apólice e pela regulamentação do setor.

Tendo sido demonstrado, por meio de prova pericial, que a condição da autora não se enquadra nas coberturas contratadas, a recusa da seguradora em indenizar configura exercício regular de um direito, o que afasta a caracterização de ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil) e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
”

(ID
.
359121412
).

Irresignad
a
,
a

autor
a

interpôs

o presente
recurso
visando a reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A questão trazida no presente recurso reside em verificar se
a
apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente de doença ocupacional, sob as rubricas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), à luz da prova pericial e das condições contratuais da apólice n.

1009300642978
.

A respeito do tema ora em debate, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento recentemente:
“A indenização por IFPD exige comprovação de perda da existência independente, nos termos do Tema 1.068/STJ, não bastando incapacidade laborativa ou limitações funcionais.”
e
“A indenização por IPA depende da comprovação de acidente pessoal coberto e de nexo causal com invalidez permanente indenizável, conforme as condições contratuais.”
(TJMT, AC 0019769-29.2016.8.11.0041, minha relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026).

Inicialmente, é imperativo destacar que o exame do litígio deve ser pautado pelas normas vigentes ao tempo da contratação e da ocorrência dos fatos geradores.

Sob a égide do Código Civil de 2002, em seus artigos 757 e 760, o contrato de seguro fundamenta-se no princípio da predeterminação dos riscos.

Nesta ordem de ideias, a seguradora obriga-se a garantir apenas os interesses legítimos preestabelecidos na apólice, não podendo a interpretação judicial expandir a cobertura para eventos expressamente excluídos ou para situações que não
se subsumam à moldura contratual pactuada, sob pena de desequilíbrio atuarial do mutualismo.

No que concerne ao pedido de indenização por
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
, a insurgência não encontra amparo jurídico.

N
os termos das condições gerais da apólice e da Circular SUSEP n
.
302/2005,
a
cobertura de IFPD

garante o pagamento da indenização em caso de
“
invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.
”
.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema Repetitivo 1.068, validou a legalidade da cláusula que condiciona o pagamento desta cobertura à perda da existência independente do segurado.
Sedimentou que
“
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
”
.

É preciso compreender que a IFPD não se confunde com a invalidez laborativa ou profissional. Enquanto esta última avalia a capacidade para o trabalho, a primeira exige um quadro clínico irreversível que obste o pleno exercício das relações autonômicas, tornando o segurado dependente de terceiros para atos elementares do cotidiano.

A autora não se encontra nessa condição.

N
o
caso concreto,
o laudo pericial aplicou o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) e a autora atingiu apenas 10 pontos, valor muito inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da IFPD.

O perito concluiu que a autora não perdeu o pleno exercício de suas relações autonômicas, não depende de terceiros para as atividades da vida diária e é capaz de realizar atividades leves e administrativas sem auxílio externo.

Noutro giro, quanto a c
obertura por
Invalidez Permanente por Acidente (IPA)
também não há como acolher a pretensão recursal
.

A apelante insiste na equiparação da doença ocupacional ao conceito de acidente pessoal, invocando o art. 20 da Lei n
.
8.213/91 e precedentes do TJMS.

O contrato de seguro privado rege-se pelo princípio da predeterminação dos riscos,
conforme supramencionado (CC,

arts
. 757 e 760
)
. A apólice n
.
1009300642978, vigente à época dos fatos, define acidente pessoal como
“
o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física
”
, excluindo expressamente do conceito as doenças, incluídas as profissionais, e as lesões decorrentes de esforços repetitivos ou
microtraumas
cumulativos (LER/DORT).

O laudo pericial produzido pelo Dr. José Carlos Rodrigues de Araújo, especialista em ortopedia e traumatologia, foi categórico ao concluir que as patologias da autora decorrem de
“
doença ocupacional, não acidente típico
”
(resposta ao quesito 3 da r
equerida
e quesito 27 da autora)
– ID.
359121405
.

Não houve evento único, súbito, externo e violento
, de modo que o
nexo reconhecido é
concausal
, não causal exclusivo.

A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho é ficção jurídica restrita ao âmbito do Direito Previdenciário e Trabalhista, inaplicável ao seguro privado, que possui regime jurídico próprio.

O
c. STJ
consolidou esse entendimento de forma inequívoca:

“
a existência de cláusula que exclui as doenças profissionais do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido equiparar os
microtraumas
repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária.
”
(
AREsp
2.073.113/SC
,
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/04/2024)
.

Igualmente
, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
“Doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária,
sendo legítima a exclusão contratual quando clara e específica.”
(TJMT, AC 1004999-84.2020.8.11.0037, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Admitir o contrário seria transmudar o seguro de vida em seguro-saúde ou seguro-desemprego, extrapolando a causa contratual do ajuste.

Impende consignar que, a
inda que se superasse a discussão sobre a natureza do evento, um óbice fático de extrema relevância se impõe: a transitoriedade da incapacidade.

O contrato prevê o pagamento de indenização para a invalidez de caráter
permanente
, ou seja, aquela que persiste após o esgotamento dos recursos terapêuticos disponíveis.

O laudo pericial foi peremptório ao concluir que a incapacidade da autora é
parcial e temporária
, dependente de tratamento adequado, e que há possibilidade de reversão com os recursos terapêuticos disponíveis (respostas aos quesitos 10, 11 e 15 da autora).

Nota-se que o
perito afirmou expressamente:
“
Não. A incapacidade é temporária, dependente de tratamento adequado.
”
.

Em suma, o
contrato de seguro exige, para o pagamento da indenização por IPA, que a invalidez seja permanente, ou seja, que persista após o esgotamento dos recursos terapêuticos. Se a capacidade funcional pode ser restabelecida, o sinistro coberto não se configurou.

Insta consignar que a
alegação de contradição interna do laudo pericial não merece acolhimento
, uma vez que a
constatação de limitação funcional parcial (8%) é perfeitamente compatível com a conclusão de temporariedade da incapacidade.

A permanência da invalidez é requisito contratual autônomo, que se verifica após o esgotamento dos recursos terapêuticos disponíveis. O perito foi categórico ao afirmar que as lesões
“
admitem reversão com tratamento adequado
”
, o
que afasta o requisito da permanência, independentemente do grau de limitação funcional verificado no momento da perícia.

Convém destacar qu
e
a
mera discordância da parte com o resultado técnico, sem a apresentação de contraprova robusta ou parecer de assistente técnico, não tem o condão de desconstituir o convencimento formado pelo magistrado com base no
expert
do
J
uízo.

Em relação à tese de
falha no dever de informação
, é necessário aplicar o entendimento firmado no Tema 1.112 do STJ.

A c. Corte Superior firmou entendimento de que,
nos contratos de seguro de vida em grupo na modalidade de estipulação própria, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais, inclusive cláusulas limitativas e restritivas.

Consequentemente, não se pode imputar à seguradora apelada responsabilidade por suposta obscuridade de cláusulas cujas informações deveriam ter sido transmitidas pela empregadora no momento da adesão.

No caso, a estipulante é a BRF S.A., empregadora da autora, que firmou o contrato de seguro coletivo com a Unimed Seguradora. Eventual falha no dever de informação deve ser imputada à estipulante, não à seguradora, que atuou nos estritos limites da apólice mestre.

A propósito:

“Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).”
(TJMT, AC 1001580-64.2022.8.11.0044,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025
).

Por fim, no que tange ao pedido de reparação
por dano moral
, a manutenção da improcedência é imperativa.

A negativa de cobertura securitária, quando
justificada
em interpretação razoável de cláusulas contratuais e amparada por laudo pericial, configura exercício regular de direito pela seguradora
.

N
a presente hipótese
, n
ão houve conduta ilícita, má-fé ou exposição d
a
autor
a
a situação humilhante
.

O inadimplemento de uma expectativa de direito, por si só, não
transgride
os direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor inerente à divergência interpretativa de contratos complexos.

Impende consignar, ainda, que não
prospera o pedido subsidiário de indenização proporcional com base no percentual de 8% apurado pelo perito.

A tabela SUSEP (Circular n. 29/91) e o Tema Repetitivo n. 662 do STJ disciplinam o cálculo proporcional da indenização por IPA quando a invalidez for parcial. Contudo, a aplicação proporcional pressupõe, necessariamente, a configuração do fato gerador da cobertura
–
o acidente pessoal coberto.

Assim sendo, i
nexistindo acidente pessoal nos termos contratuais, não há base jurídica para a aplicação da tabela, independentemente do percentual de limitação funcional apurado.

Por fim, importante consignar que
os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul invocados pela apelante não socorrem a pretensão recursal por absoluta ausência de similitude fática e jurídica com o cenário em apreço.

É necessário pontuar que as decisões colacionadas tratam de hipóteses em que o instrumento contratual não continha exclusão expressa das lesões por esforço repetitivo ou em que o dever de informação não havia sido satisfatoriamente cumprido perante o aderente.

Diferentemente de tais julgados, a realidade documentada nestes autos revela que a apólice exclui expressamente as lesões decorrentes de
microtraumas
cumulativos, conforme se extrai com clareza das Condições Gerais da Apólice (ID
.
359120946), especificamente no item que delimita os riscos cobertos e excluídos.

Somado a esse rigor contratual, deve-se observar que o dever de informar a segurada acerca de tais limitações incumbia, por força de lei e contrato, à estipulante BRF S.A.,
conforme já mencionado,
na qualidade de mandatária do grupo segurado, consoante a tese vinculante firmada no Tema 1.112 do
STJ
.

Dessa forma,
a manutenção das cláusulas restritivas é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação analógica de jurisprudência cujas premissas fáticas não se coadunam com a convenção estabelecida entre as partes no presente litígio.

Pelo contexto apresentado, conclui-se que
a prova pericial judicial, produzida de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afastar o requisito da permanência da incapacidade, atestando a plena recuperação funcional d
a
apelante e sua aptidão para o labor habitual.

Ademais, sob o prisma normativo e jurisprudencial, a natureza das patologias diagnosticadas impede o seu enquadramento no conceito estrito de acidente pessoal, sendo legítimas as cláusulas contratuais que excluem doenças profissionais da cobertura de IPA.

Quanto à garantia por IFPD, a inexistência de perda da autonomia existencial (existência independente), corroborada pelo Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF)
que não atingiu a pontuação mínima
, inviabiliza o pagamento da indenização securitária, em estrita observância aos Temas Repetitivos 1.068 e 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

P
or todo o
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante d
o disposto no art. 85, § 1
1
º, do CPC, majoro os honorários

advocatícios

de sucumbência para 15% sobre o valor da causa
, observando-se a suspensão da exigibilidade
da cobrança nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026